Tribunal: TJDFT
Processo: 0749815-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0749815-65.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: GENERAL TREATS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A., TECNO CLEAN INDUSTRIAL LTDA., CAMILA NAYARA AMORIM AMANCIO DECISÃO O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A parte recorrente requer a concessão da assistência judiciária gratuita. Por seu turno, a parte recorrida oferece impugnação à concessão do benefício, em sede de contrarrazões. Assim, intime-se a parte recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência da empresa com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio, anexando a declaração de imposto de renda atualizada do último ano, os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, e a demonstração contábil apta a demonstrar a situação econômico-financeira da pessoa jurídica no momento do recolhimento das custas processuais e preparo propriamente dito, no prazo de 5 (cinco) dias. Ressalta-se que não vindo a documentação completa no prazo acima estipulado será indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito